Tribunal: STF
Processo: ADI 99
Classe: ADI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-18
Data de publicação: 1989-10-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. ATO DE GOVERNO ESTADUAL QUE AO CONTRARIAR LEGISLAÇÃO FEDERAL
ORDINÁRIO AFRONTARIA, CONSEQUENTEMENTE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA LEGALIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 37, CAPUT, CONST.).
INCONSTITUCIONALIDADE POR VIA OBLIQUA. INADMISSIBILIDADE. 2. A AÇÃO
DIRETA NÃO SE PRESTA PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE
DECRETO  ESTADUAL, CUJA NATUREZA NÃO-NORMATIVA RESSALTA DO SEU
CARÁTER EMERGENCIAL E DO SEU OBJETO; ESSA CIRCUNSTANCIA IMPEDE O
CONTROLE CONCENTRADO DE ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DIRETA COM OUTRAS
NORMAS CONSTITUCIONAIS. MEIO PROCESSUAL INIDONEO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO NÃO CONHECIDA.